Tribunal: STF
Processo: AI 112497
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-26
Data de publicação: 1986-08-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. ART.178, PARAGRAFO 7. IV DO CC.
HONORARIOS DE ADVOGADO. SUMULAS 279, 400 E 454.
HIPÓTESE EM QUE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ADVEIO DO EXAME DE
FATOS DA CAUSA E DE  CLAUSULAS DO CONTRATO, IRREVISIVEL NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. QUESTÃO SOBRE VERBA HONORARIA VETADA PELO
ART. 325, VII, DO RI, NÃO SUPERADO POR DISSIDIO COM A SÚMULA 389,
EIS QUE A CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.